Tribunal: TJMT
Processo: 1030913-87.2022.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030913-87.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DA SILVA RODRIGUES - CPF: 032.596.821-71 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISRAEL PEREIRA SILVA - CPF: 833.222.991-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR
– NULIDADE DA PRONÚNCIA – DECISÃO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A PRONÚNCIA DO RÉU – ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO VINCULAM A DECISÃO JUDICIAL –
2. MÉRITO
- LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –
IMPOSSIBILIDADE – FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME – POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 4. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –

PRELIMINAR REJEITADA
– RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não há que se falar em decisão
extra petita
, tampouco em ofensa ao contraditório e ampla defesa, se o magistrado
a quo
considerou os fatos narrados na denúncia para reconhecer a qualificadora do motivo fútil, ainda que o Ministério Público tenha pleiteado o decote dessa qualificadora em sede de alegações finais;

2. Não demonstrada, de forma inequívoca a verossimilhança da Legítima Defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri, especialmente se ambas as teses, defensiva e acusatória, encontram respaldo em elementos de prova colhidos nos autos a indicar a possibilidade de ocorrência de crime doloso contra a vida, da competência do referido tribunal;

3. Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a alegada ausência de
animus necandi
por parte do agente, mormente em virtude da possibilidade de incidência do dolo eventual, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, e autorizando-se o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença;

4.
“(...) A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...)”
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Lucas da Silva Rodrigues
, contra a decisão anexada sob Id. 173713348, em que foi
pronunciado
como autor do crime de
Homicídio qualificado pelo motivo fútil na modalidade tentada
(art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, CP).

Em suas
razões
recursais, arguiu
preliminar de nulidade da decisão de pronúncia
, alegando ser
extra petita
porque, contrariando o pleito contido nas alegações finais do Ministério Público, o magistrado primevo pronunciou o réu com a incidência da qualificadora do motivo fútil.

No
mérito
, almejou sua
absolvição sumária
diante da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa e, se vencido nessa tese, pleiteou a
desclassificação da conduta para Lesão corporal
diante da ausência de
animus necandi
. Mas se não acolhida a tese desclassificatória, requereu, ao menos, o
decote da qualificadora do motivo fútil
(Id. 173713361).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pela
rejeição da preliminar
e
parcial desprovimento
do recurso para afastar-se a qualificadora (Id. 173713364).

O Juízo
a quo

manteve a decisão
de pronúncia (Id. 173713365).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou, em parecer, pela
rejeição da preliminar e desprovimento
do recurso (Id. 174442658), conforme sumário que segue:

“SÍNTESE MINISTERIAL: ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, INCS. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA POR DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE SE ATEVE AOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. PREFACIAL QUE DEVERÁ SER REJEITADA. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONSISTENTE EM LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE E NÃO IN DÚBIO PRO REO. VERSÃO APRESENTADA PELO ACUSADO ENCONTRA-SE DIVORCIADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, ALÉM DE QUE O ACUSADO NÃO AGIU DE MANEIRA MODERADA PARA REPELIR A SUPOSTA INJUSTA AGRESSÃO. 3) ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS INDUBITÁVEIS DE QUE A PRÁTICA DELITIVA FOI PERPETRADA SEM ANIMUS NECANDI – CABE AO JÚRI POPULAR A ANÁLISE DA QUESTÃO. 4) PEDIDO ALTERNATIVO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE – QUALIFICADORA DEMONSTRADA NOS AUTOS. PARECER PELO CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE – DECISÃO
EXTRA PETITA

Compulsando os autos, verifica-se que
Lucas da Silva Rodrigues
foi denunciado
“(...) como incurso no crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, com implicações da Lei nº 8.072/90 (...)”
.

Narra-se na exordial acusatória que no dia 9.12.2022, por volta da 1h20min., na Av. Fernando Côrrea da Costa, s/n, região central de Rondonópolis/MT,
Lucas da Silva Rodrigues
, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil, bem como empregando recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Israel Pereira Silva
, lhe desferindo um golpe de faca na região do abdômen.

Nesse contexto, d
a narrativa da denúncia, verifica-se que fora expressamente mencionada a incidência das qualificadoras do
motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Narrou-se, inclusive, o motivo pelo qual, elas teriam incidido no caso em apreciação, contando que o réu e a vítima, ambos moradores de rua, estavam no mesmo local quando, após discussão de somenos importância (motivo fútil), entraram em vias de fato e o réu, munido de uma faca de mesa, de inopino (portanto, recurso que dificultou a defesa do ofendido), desferiu um golpe de faca na vítima, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou o afastamento de ambas as qualificadoras, pronunciando-se o réu como autor do crime de Homicídio simples na modalidade tentada, contudo, na pronúncia, o magistrado
a quo
afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, mas
manteve a do motivo fútil
.

Portanto, observa-se que, malgrado o pedido de desqualificação contido em alegações finais do Ministério Público, narrou-se na denúncia a incidência de ambas as qualificadoras, ocasião em que o órgão acusatório pleiteou a pronuncia do réu
“(...) como incurso no crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, com implicações da Lei nº 8.072/90 (...)”
.

Portanto, uma vez relatada na denúncia a existência de circunstância qualificadora, observando-se o princípio da correlação, não se pode falar em julgamento que ultrapassa os limites da acusação, tampouco em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente porque devidamente oportunizado ao réu defender-se das condutas narradas na peça vestibular, ainda que o Ministério Público tenha pleiteado o afastamento das qualificadoras em sede de alegações finais.

Nesse sentido:

“(...) “Deve ser mantida incólume a sentença de pronúncia que atende ao princípio da correlação ou da pertinência/congruência, imputando ao acusado o fato narrado na denúncia, em respeito aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).” (RESE nº 1001000-74.2019.8.11.0000) (...)” (N.U 0009011-82.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 9.12.2022, por volta da 1h20min., na Av. Fernando Côrrea da Costa, s/n, região central de Rondonópolis/MT,
Lucas da Silva Rodrigues
, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil, bem como empregando recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Israel Pereira Silva
, lhe desferindo um golpe de faca na região do abdômen.

Após regular trâmite processual,
Lucas
foi pronunciado como autor do crime de Homicídio qualificado pelo motivo fútil na modalidade tentada (art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, CP).

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, almejou sua absolvição sumária diante da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa e, se vencido nessa tese, pleiteou a desclassificação da conduta para Lesão corporal diante da ausência de
animus necandi
. Mas se não acolhida a tese desclassificatória, requereu, ao menos, o decote da qualificadora do motivo fútil.

Passo à apreciação das teses arguidas.

I – LEGÍTIMA DEFESA

Primeiramente, a defesa alega que o recorrente agiu em legítima defesa, pois, sem qualquer motivo, a vítima passou a dizer-lhe que ele “iria morrer” e “iria para o inferno” e, em seguida, avançou-lhe portando uma faca. Diante disso, entraram em luta corporal, ocasião em que, para se defender, tomou a faca da vítima e a golpeou. Enquanto isso, judicialmente, a vítima disse não se recordar dos fatos porque fez uso de medicamento aliado à ingestão de bebida alcóolica.

Entretanto, malgrado as alegações do recorrente, nota-se que nenhuma prova inequívoca das alegações de legítima defesa fora colacionada ao feito.

Pelo contrário, verifica-se que na fase investigativa, a vítima disse que havia pisado no pé do réu e, assim, entraram em luta corporal, momento em que o réu lhe desferiu um golpe de arma branca; e, que não sabia que ele estava em posse dessa faca.

Não fosse suficiente, a testemunhas
Dayson Alex Benedetti
, policial militar, afirmou judicialmente que o réu e a vítima são desafetos, o que lhes colocou em conflito, sendo que
populares tiveram que intervir para cessar os golpes de faca
.

Ou seja, ao menos nesta fase de pronúncia, não ficou inequivocamente demonstrado, que o recorrente golpeou a vítima com a faca, exclusivamente, para se defender, pois há nos autos elementos probatórios capazes de amparar ambas as teses arguidas no feito, a da acusação e também da defesa.

Portanto, não vejo como acolher o pleito defensivo para reconhecimento da legítima defesa, tendo em vista que, em se tratando de procedimento a ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, tal competência, só pode ser afastada dos juízes naturais quando manifesta a motivação apta para tanto.

Aliás, para a procedência desse pedido defensivo, seria necessária
prova robusta
,
extreme de dúvidas
, acerca de circunstâncias externas que envolveram o delito, capazes de impedir a livre determinação de vontade da agente, diante do instinto de conservação ou de pressões psíquicas que afetam a capacidade de agir conforme o direito, o que não se verifica no caso em tela.

Até mesmo porque, há duas versões sustentadas nos autos e ambas possuem algum amparo probatório, razão pela qual, ao menos neste Juízo de admissibilidade da acusação, entendo haver dúvida quanto à incidência da almejada excludente de ilicitude (art. 25 do CP), o que impede a absolvição sumária do réu.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...). Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de
ânimus necandi
, quanto ao disparo de arma de fogo contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação”. (N.U 1017142-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Assim, à míngua de prova inequívoca acerca da legítima defesa, a indigitada tese deve ser levada a conhecimento e julgamento pelo Tribunal do Júri.

II –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

Prosseguindo, é importante ressaltar que, nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

No caso em apreço, como visto acima, têm-se nos autos duas versões acerca dos fatos, ambas encontrando elementos de prova a ampará-las.

Enquanto o réu afirmou que a vítima lhe atacou com uma faca após e, entrando em luta corporal com ela, logrou êxito em desarmá-la, vindo a golpeá-la; a vítima disse em Juízo não se recordar dos fatos e na fase investigativa afirmou que o réu é quem estava na posse da arma branca, vindo atingi-la.

Além disso, devem ser levadas em consideração, também, as palavras da testemunha
Dayson Alex Benedetti
, policial militar, afirmando em Juízo que
populares tiveram que intervir para cessar os golpes de faca
.

Nesse contexto,
verifica-se ser possível que o recorrente tenha agido com a intenção de matar, em especial, considerando que, aparentemente, populares tiveram que intervir para que ele parasse de atacar a vítima com a faca. Além disso, apesar de no exame de corpo de delito constar que a conduta do réu não resultou perigo de vida, não se pode ignorar que a vítima foi atingida com uma facada na
“região mesogástrica/flanco esquerdo, medindo cerca de 1,5 cm.”,
o que se extrai do exame de corpo de delito de Id. 173713288. Aliás, a vítima informou em suas declarações judiciais que foi submetida à procedimento cirúrgico e permaneceu internada por três dias, circunstâncias que, naturalmente, aumentaram a
possibilidade de risco à vida
.

O fato do quesito
“resultou perigo de vida”
ter sido respondido negativamente no laudo pericial, não conduz à automática conclusão de que o recorrente agiu sem dolo de matar. Mesmo que o perito tenha respondido negativamente a esse quesito, ainda assim há a possibilidade de que o recorrente tenha agido com
animus necandi
ou ao menos que tenha aceitado esse risco (dolo eventual).

Com efeito, não se pode ignorar aqui, a possibilidade do dolo eventual, pois, ao desferir golpe de faca contra a vítima, o recorrente teria aceitado o risco de matá-la; ou seja, não se descarta que, ao atingir a vítima com golpe de faca, o recorrente, sem saber onde a atingiria ou quais as consequências dessa conduta, pode ter aceitado a possível morte da vítima, contudo, essa tese deverá ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese defensiva acerca da ausência de
animus necandi
, a tornar possível o acolhimento do pleito de desclassificação do crime para lesão corporal, porquanto, há versão em outro sentido nos autos e diante da possibilidade de incidência do dolo eventual. E, como se sabe, havendo controvérsias, não compete ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, usurpar da competência soberana do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de
animus necandi
ou a ocorrência da desistência voluntária, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia. (...)” (RSE 28772/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

III – QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

O recorrente pleiteia, ainda, a exclusão da
qualificadora do
motivo fútil
, contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que a indigitada qualificadora,
aparentemente
, não se revela manifestamente improcedente.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente agiu por
motivo fútil
, uma vez, que teria praticado o delito em razão de um mero desentendimento que teve com a vítima. A propósito, consoante as palavras extrajudiciais da vítima, o réu a teria atacado porque pisou no pé dele.

Sobre a matéria colaciono o seguinte julgado:

“(...) A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...)” (N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação da qualificadora supracitada que não se revela manifestamente improcedente.

Diante do exposto,
em consonância
com
o parecer
da
PGJ
,
nego

provimento
ao
Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023